Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727421-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO EDUCACIONAL MATERNO INFANTIL DO SABER LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A única causídica do impetrante, Dra. Kelli Monteiro de Araújo (ID 28499544 e 30175687), requer a suspensão do processo por trinta dias em razão do nascimento de seu filho, em 27.1.2022, conforme petição de ID 32280322 e certidão de nascimento juntada. A interrupção temporária do processo está prevista no art. 313, § 6o, do Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Assim, defiro a suspensão do processo durante o período legal. Transcorrido o prazo de suspensão, incluam-se novamente os autos em pauta. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador